Tribunal: STF
Processo: CJ 6405
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-13
Data de publicação: 1983-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONTROVERSIAS, NO PLANO REGIONAL, ENTRE ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS, RELACIONADAS COM O SEU POSICIONAMENTO NA PRIMEIRA
DIVISAO DE CLUBES. SUPOSTA COLISAO ENTRE MEDIDA LIMINAR DE JUIZ
FEDERAL CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS, E MEDIDAS DE
ÓRGÃOS JUDICIARIOS ESTADUAIS, ATINENTES AO INICIO DO CAMPEONATO
REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO NO SENTIDO
CONSTITUCIONAL, EIS QUE AS ATUAÇÕES TIDAS COMO CONFLITANTES DERIVAM
DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS JUDICIARIOS, A DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA A CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL; A DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA AS CAUSAS
EM QUE SÓ ESTAO PRESENTES ASSOCIAÇÕES CIVIS DEDICADAS AO FUTEBOL.
COMPETENCIAS NÃO MODIFICAVEIS PELA CONEXAO OU CONTINENCIA, SEGUNDO
DECORRE DO ART-102 DO COD. PROC. CIVIL.